Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-38.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL - TIPICIDADE PENAL - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. O art. 21 do Decreto-lei 3.668/41 descreve a contravenção de vias de fato que, de acordo com a doutrina, trata-se de infração penal que ameaça a integridade física da pessoa, por meio de atos de violência que não caracterize lesão corporal.
2. Narra a denúncia que, em 20/6/2021, no interior do condomínio Privê, residencial La Font, Aldeia Hooka, Itapoã/DF, o réu praticou vias de fato contra Diemerson Ferreira de Araújo. No dia e local indicados, um amigo da vítima se envolveu em um desentendimento com o denunciado. A vítima tentou argumentar, porém Alex passou agredir a vítima com chutes e socos. Diemerson, ao cair em razão das agressões, ainda foi alvo de chutes na região da costela (ID 54188151).
3. O réu foi condenado à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 21 do Decreto-lei 3.668/41 (ID 54188403). A Defesa recorre (ID 54188433) e, preliminarmente, alega o perdão do ofendido, que se manifestou pelo não prosseguimento da ação. Defende, ainda, ausente condição de procedibilidade da ação penal, ao argumento de que não houve representação do ofendido. Aduz que “apesar de o acusado ter sido denunciado pelo delito previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, o laudo do IML de ID 122992295 noticia lesões, enquadrando a ação no delito tipificado no artigo 129 do Código Penal, que demanda a representação da vítima como condição de prosseguimento da ação”. Aduz que não houve a representação da vítima no prazo decadencial de 6 meses, o que acarreta a extinção da punibilidade da vítima. No mérito, assevera a inexistência de provas para condenação. Pede, subsidiariamente, a fixação regime mais brando. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 54188439). Parecer pelo não provimento da apelação (ID 54904620).
4. A ação penal pública incondicionada é a regra no direito penal pátrio. Nesta modalidade de ação penal, o exercício do direito de ação pelo Ministério Público independe de qualquer condição especial e sua investigação depende apenas da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para que o Ministério Público, titular da ação penal, esteja autorizado a oferecer a denúncia. Para que se conclua que determinado delito é de ação incondicionada basta verificar o próprio tipo penal. Caso a lei nada mencione, automaticamente a ação será pública incondicionada[1].
5. No caso, a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP) é infração cuja ação é de iniciativa pública incondicionada, não se exigindo, pois, representação do ofendido, cuja vontade em nada interfere na deflagração do direito de punir do Estado. Por conseguinte, sendo a decadência instituto afeto à ação penal privada ou à pública condicionada, não é de se aplicar às contravenções. Precedentes: Acórdão 1621313, 07072961320218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022; Acórdão 997053, 20150110893903APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. PRELIMINARES REJEITADAS.
6. A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas pelo termo circunstanciado no 460/2022-06a DP (ID 54188118), pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 54188121) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
7. A vítima Diemerson narrou, em Juízo, ter sido agredido pelo réu Alex após questioná-lo sobre a condução de Marcílio (seu amigo) para fora da boate. Aduz que Alex rasgou suas roupas, jogou-o no chão, chutou-lhe as costelas e pisou em sua perna mais de uma vez (ID 541888399). A testemunha Marcílio confirmou que foi conduzido pelo réu para fora da boate após descumprir pela segunda vez a regra do estabelecimento de não poder se levantar, oportunidade em que Diemerson intercedeu e foi agredido fisicamente pelo réu (ID 54188398). Embora a testemunha não tenha detalhado as agressões, o próprio réu reconheceu que Marcílio estivesse muito alcoolizado no momento dos fatos. Lado outro, a versão do réu, negando os fatos (ID 54188397), se encontra isolada no conjunto probatório, motivo pelo qual não é possível acolher a tese absolutória.
8. Quanto à dosimetria, irreparável a sentença recorrida. Isso porque, na primeira fase, favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a pena foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda etapa, utilizada uma condenação criminal transitada em julgado para fins de reincidência, a reprimenda foi elevada proporcionalmente em 2 (dois) dias e tornada definitiva nesse patamar DE 17 (dezessete) dias de prisão simples, à míngua de causas de aumento e de diminuição da pena na terceira fase.
9. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime aberto como pleiteado pela defesa para cumprimento inicial da pena.
10. Impõe-se, pois, a manutenção da sentença.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

[1] (GONÇALVES, Victor Eduardo R. Curso de direito penal: parte geral (arts. 1a a 120). v.1 editora Saraiva, 2023. E-book. ISBN 9786553624726. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624726/.Acesso em: 4 dez. 2023.